Tribunal: TJSP
Processo: 2263855-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2263855-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
WILLIAM MC DOUGALL BETHLEM, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO
(FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263855-37.2020.8.26.0000 -Voto no 34.717
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2263855-37.2020.8.26.0000.
COMARCA: SÃO PAULO.
AGTE. : WILLIAM MACDOUGALL BETHLEM.
AGDA. :
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO 34.717.
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Oferecimento de
carta-fiança não bancária. Recusa pela
exequente. Não garantia do Juízo.
Menor onerosidade ao devedor que deve
ser interpretada à luz da efetividade
da execução. Decisão atacada que se
mantém,
também,
pelos
respectivos
fundamentos. Desacolhimento ao alegado
pelo
agravante.
Recurso
improvido,
portanto.
Trata-se de agravo de instrumento
(folhas 1 a 17) interposto por William Mcdougall
Bethlem à respeitável decisão (folhas 41 e 42)
pela qual, a propósito de execução fiscal
promovida contra ele pela Fazenda do Estado de
São Paulo, acolhida a recusa manifestada por
esta em relação à carta-fiança oferecida e,
consequentemente, deferido pedido tendente à
constrição de ativos via SISBAJUD.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263855-37.2020.8.26.0000 -Voto no 34.717
3
Esse agravante, com efeito, alegou,
em suma, o seguinte: a) tempestividade e cabimento do recurso; b) haver exibido
documentos comprovando a regularidade da empresa
AnalysisBank; c) descabimento da recusa manifestada pela exequente; d) afronta aos princípios da menor onerosidade e do
contraditório; e) não apresentar a ordem legal
de garantia caráter absoluto; f) atenção aos
arestos colacionados; g) serem de relevo a
respectiva condição de não-residente no Brasil e
a ausência de bens neste País; h) enquanto não
admitida a carta-fiança permanecem sobrestados
os embargos opostos à execução; i) presentes os
requisitos próprios, ser caso de atribuição de
efeito suspensivo a este agravo; j) ao final,
que se o proveja.
Não se concedeu a antecipação de
tutela recursal objetivada (folhas 352 a 355).
Houve apresentação de resposta pela
recorrida (folhas 358 a 363), em resumo, no
sentido de não pesar o sustentado por essa parte
contrária.
É o relatório, preservado, no mais,
o referente a essa decisão a quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263855-37.2020.8.26.0000 -Voto no 34.717
4
Impõe-se negar provimento a este
recurso.
A
propósito,
em
contrário
ao
sustentado pelo ora agravante, não se verifica
hipótese de decisão teratológica ou a conter
flagrante ilegalidade a autorizar, nesta feita,
cassação ou modificação correspondente.
Por sinal, incumbe ao juiz da causa,
analisados os argumentos expostos pela executada
e os documentos porventura apresentados pelas
partes, conforme o respectivo livre convencimento motivado, acolher, ou não, a recusa manifestada em relação à garantia oferecida. Salvo nas hipóteses supraditas
(teratologia ou manifesta ilegalidade), não é
dado ao Tribunal substituí-lo.
E, no presente caso, houve exaustiva
fundamentação pelo magistrado a quo (folhas 41 e
42),
por
sinal,
mediante
as
seguintes
expressões:
“No que diz respeito à ponderação
entre a menor onerosidade ao devedor e ao interesse
do credor, o C. Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento
do
REsp
no
1.337.790,
submetido
à
sistemática dos recursos repetitivos (Tema 578),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263855-37.2020.8.26.0000 -Voto no 34.717
5
assentou
a
“inexistência
de preponderância, em
abstrato, do princípio da menor onerosidade para o
devedor sobre o da efetividade da tutela executiva”,
pois “nos termos do art. 9o, III, da Lei 6.830/1980,
cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada
a ordem legal”, sendo seu “o ônus de comprovar a
imperiosa necessidade de afastá-la”.
Como, na hipótese, não se trata de
fiança
bancária,
inexiste
a
equivalência
estabelecida ao dinheiro pelo art. 15, inciso I, da
Lei no 6.830/80 (que é taxativo quanto a se tratar
de garantia bancária), de modo que a oferta não
atende à prevalência da ordem fixada pelo art. 11 do
mesmo diploma.
Portanto,
a
Fazenda
Estadual
pode
recursar a indicação, até porque inexiste prova
concreta de que não possa o executado garantir o
juízo com bens mais adequados à ordem de preferência
preconizado pela lei”.
Isso não bastasse, malgrado, como
sustenta o recorrente, tenha sido oferecida
carta-fiança
por
empresa
cuja
idoneidade
argumenta estar demonstrada, não é dado a ele,
executado,
exigir
da
credora
exequente
a
aceitação correspondente.
Com efeito, o princípio da menor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263855-37.2020.8.26.0000 -Voto no 34.717
6
onerosidade
deve
ser
analisado
à
luz
da
efetividade da execução, como constou da decisão
atacada.
Desse modo, uma vez não aceita a
carta-fiança oferecida e, até o momento, ausente
pedido de substituição próprio, está pendente de
garantia o Juízo.
Outrossim, conforme bem observado
pela agravada ao responder a este recurso
(folhas 361), o executado “ofereceu bens em
garantia da execução que não atenderam a ordem de
preferência prevista no artigo 11, da Lei no
6.830/80. Ademais, não obstante a violação ao
referido dispositivo de lei, constata-se que o bem
oferecido em garantia não desperta interesse em
leilão, inviabilizando-se futura alienação em hasta
pública”.
Além
disso,
o
agravante
não
demonstra, satisfatoriamente, a razão pela qual
se justificaria o pretenso afastamento da ordem
legal
de
preferência
(artigo
11
da
Lei
6.830/1980). E o princípio da menor onerosidade
ao devedor, por ele apenas, não é suficiente a
autorizar providência da espécie.
Ao contrário, à exequente é que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263855-37.2020.8.26.0000 -Voto no 34.717
7
socorre o direito de recusar o bem indicado como
garantia (artigos 11 e 15 desse diploma).
Além disso, somente a penhora em
dinheiro (ou o que a ele equivalha, como o
seguro-garantia
e
a
fiança
bancária)
pode
garantir a efetividade da execução.
Vistas essas realidades, nada há que
se alterar na respeitável decisão atacada.
Nesse
sentido,
também,
são
de
consideração, mutatis mutandis, arestos desta
Corte cujas ementas seguem transcritas:
“Agravo
de
Instrumento

Ação
anulatória de AIIM referente ao ICMS
Decisão
agravada que rejeitou o oferecimento de “carta-
fiança” não bancária para o fim de exclusão do nome
da autora o CADIN e expedição de certidão positiva
com efeitos de negativa
Garantia que não atende
aos requisitos legais
Precedente
Recurso não
provido”1.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Protesto de
CDA. Medida cautelar de sustação de protesto.
Decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de
liminar, sem garantia do juízo, e determinou a
1 Agravo de instrumento 2130977-51.2020.8.26.0000, 4a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador Oswaldo Magalhães, julgamento em 3 de agosto de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263855-37.2020.8.26.0000 -Voto no 34.717
8
emenda da inicial para a correção do valor do
débito, sem a incidência da Lei Estadual no
13.918/09, no que superar as taxas impostas pela
União. Insurgência da autora, alegando haver nos
autos penhora de imóvel cujo valor ultrapassa o da
CDA. Descabimento. É válido o protesto da certidão
da dívida ativa e sua sustação só pode ser concedida
mediante o depósito do valor do débito ou fiança
bancária
correspondente,
garantida,
assim,
a
integral satisfação do credor. Precedentes. Ausência
dos requisitos necessários para a concessão da
liminar, tal como pretendido. Decisão de primeiro
grau mantida. Recurso não provido”2.
À
vista
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
2 Agravo de instrumento 2034419-22.2017.8.26.0000, 13a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador Djalma Lofrano Filho, julgamento em 7 de junho de 2017.